Tribunal: STF
Processo: HC 98973
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio. Denúncia. Aptidão. Descrição 
   suficiente do fato. Imputação complexa e detalhada. 
   Impossibilidade de aprofundar a cognição dos fatos à luz da 
   prova. Justa causa presente. HC denegado. É formal e 
   materialmente apta a denúncia que descreve, minuciosamente, os 
   fatos imputados ao paciente, e se funda em elementos colhidos 
   durante a fase de investigação.